Tribunal: TJSP
Processo: 1010365-18.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Embargante, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados procedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Planilha de débito que não contempla os valores já pagos pela Apelante. Excesso de execução ou de garantia não verificados. Obrigação propter rem. Imóvel gerador do débito que responde pelo mesmo.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Embargante, apelante, que pede a reforma da decisão para que os embargos sejam julgados procedentes. Argumentos recursais que não se sustentam. Planilha de débito que não contempla os valores já pagos pela Apelante. Excesso de execução ou de garantia não verificados. Obrigação propter rem. Imóvel gerador do débito que responde pelo mesmo. Princípio da menor onerosidade do devedor que deve ser lido e interpretado em conjunto com outros princípios estruturantes do sistema executivo como, por exemplo, o da efetividade da execução e o da duração razoável do processo. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.